Tribunal: TJDFT
Processo: 0751696-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de modificação de regime de visitação que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito por abandono de causa sem requerimento do réu está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do feito sem análise do mérito por abando de causa exige que haja requerimento da parte ré nos casos em que a contestação tiver sido apresentada por imposição legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A extinção do feito por abandono causa pelo autor somente é possível quando há requerimento expresso do réu após o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incs. II e III, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 240/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.433.979/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.2.2025; STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJDFT, ApCiv 0005226-21.2017.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 6.3.2025; TJDFT, ApCiv 0712056-60.2021.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.9.2024.